Tribunal: TJMT
Processo: 1085252-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085252-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMILIO MANOEL DA SILVA - CPF: 793.893.501-82 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DÉBITO POR SERVIÇOS UTILIZADOS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores debitados em conta corrente a título de tarifas bancárias e outros pagamentos eletrônicos, incluindo débito referente a título de capitalização. O autor sustenta a ausência de contratação dos serviços e requer a devolução dos valores descontados, enquanto a instituição financeira defende a legalidade das cobranças e a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados na conta corrente do autor são devidos em razão da utilização de serviços bancários e pagamentos autorizados; (ii) estabelecer se os descontos referentes a título de capitalização foram realizados sem a devida contratação, ensejando a restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de tarifas bancárias e débitos automáticos por pagamentos efetivamente realizados pelo autor são considerados válidos, diante da utilização comprovada dos serviços e da titularidade da conta corrente.

4.

A ausência de prova da contratação do título de capitalização, aliada à negativa expressa do autor quanto à sua adesão, afasta a legalidade dos débitos e caracteriza conduta negligente da instituição financeira.

5.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de tarifas bancárias e débitos automáticos por serviços efetivamente utilizados é válida, desde que comprovada a utilização pelo titular da conta.

2.

A ausência de prova de contratação de título de capitalização torna indevidos os descontos realizados, impondo a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.

Compete à instituição financeira comprovar a existência de relação jurídica válida que autorize os débitos realizados na conta do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1085252-31.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Emilio Manoel da Silva

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O requerente alega, em síntese, que é titular da conta n. 1000195-1, Agência no 2253, junto ao requerido, e que sofreu descontos indevidos por serviços não contratados, quais sejam “TARIFA BANCARIA SAQUE TERMINAL”, “TITULO DE CAPITALIZAÇÃO”, “PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR”, “CONTA DE LUZ ENERGISA/MT”, “PAGTO ELETRON COBRANCA BOTICARIO”, “PAGTO ELETRON COBRANCA AVON”, “PAGTO ELETRON COBRANCA CARRO”, e “PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO”, em valores diversos.

A sentença reconheceu que os descontos em débito automático são devidos, assim como as tarifas pela manutenção/utilização da conta, razão pela qual não acolheu os pedidos do autor.

Em suas razões recursais, o reclamante reitera o pedido de restituição dos valores debitados, enquanto a instituição bancária requer a manutenção da sentença.

Da análise dos autos, verifico que o autor possui conta corrente ativa, a qual utiliza para realização de transferências, pagamentos e saques, razão pela qual constata-se que são devidos os valores cobrados pela utilização dos serviços de tarifa bancária. Da mesma forma, são devidos os valores dos pagamentos realizados e debitados da referida conta, a exemplo da “CONTA DE LUZ ENERGISA/MT”, que trata da unidade consumidora do consumidor, conforme documentos juntados pelo próprio autor:

Assim, não demonstrada a ilicitude nos débitos, ou descontos indevidos realizados em duplicidade, não há que se falar em ressarcimento dos valores pagos, uma vez que se tratam de serviços utilizados pelo autor.

No que se refere aos descontos realizados para o “TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO”, por se tratarem de pacotes opcionais, deve ser demonstrada a contratação. No entanto, no presente caso, constato que não houve apresentação de qualquer contrato assinado que pudesse justificar os referidos descontos. Tal ausência de prova, somada à negativa do autor quanto à contratação do serviço, evidencia a inexistência de relação jurídica válida que autorizasse os débitos efetuados.

Nesse sentido, observa-se conduta negligente e inescusável por parte da instituição financeira, que efetuou descontos em conta corrente sem autorização, levando em conta que o autor não reconhece a contratação do título de capitalização.

Portanto, devem ser restituídos, nos termos do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, os valores descontados por “TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO”, no montante de R$534,71 que, em sua forma dobrada, perfazem o total de R$1069,42.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno o Recorrido ao pagamento de R$ 1069,42 (mil e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos),
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do mesmo códex.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025